Tribunal: TJPA
Processo: 0003282-78.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003282-78.2018.8.14.0057

APELANTE: CÉLIO DE OLIVEIRA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CÉLIO DE OLIVEIRA MOURA
, inconformado com a sentença (
fls. 217/221 – ID 4337870
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
fls. 246/247 – ID 4337872
), o apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que demandou a realização de novo júri.

Em sede de contrarrazões (
fls. 256/259 – ID 4337873
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 272/274 – ID 4337874
)
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que o acusado Célio de Oliveira Moura, em tempos pretéritos, já havia residido na companhia da vítima, Sr. Frederico de Santana Monteiro, e que atualmente, ambos residem na vila São Silvério, zona rural do município de Santa Maria do Pará.

Informa que na noite do dia 25.05.2018, na vila São Silvério, após consumir bebidas alcoólicas e fazer uso de crack, o denunciado desconfiou que sua namorada, Alessandra Marques, estaria olhando para um indivíduo que estava nas proximidades.

Tomado pelo ciúme, o demandado lhe disse: “
vou te matar desgraçada, tu não vale nada, tá dando confiança pra ele
!”. Tendo em seguida, a agredido sua namorada com empurrões, contudo, foi contido por terceiros.

Em seguida, Alessandra deixou o local e foi se esconder no quintal da residência do Sr. Frederico Monteiro (vítima). Enfurecido, o acusado tentou invadir imóvel do ofendido, o qual tentou impedir a entrada do réu.

Nesse momento, o denunciado empurrou Frederico, tendo este batido com a cabeça na parede e caído ao chão, momento em que Célio ficou sobre a vítima e lhe aplicou diversos golpes de faca na região do abdômen.

Um morador da localidade conhecido por “Vando” bateu com um pedaço de madeira na cabeça do acusado, que foi amarrado em seguida e posteriormente, encaminhado à polícia, tendo sido a vítima socorrida e levada ao hospital local, contudo, em razão da gravidade das lesões sofridas, foi transferido para outro município.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II do CPB), sendo-lhe cominada a pena definitiva de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, aduzindo, em suma, que o réu agiu em legítima defesa após ter sido empurrado pela vítima, ocasião em que usou a faca que portava para de se proteger, aduzindo que o apelante estava em desvantagem pois o ofendido estava acompanhado de outras pessoas, razão pela qual, pugna pela realização de novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado em face da vítima Frederico de Santana Monteiro foi demonstrada através do Boletim Médico (
fls. 318/320 – ID 4337876
), atestando que houve ofensa a integridade física da vítima produzida pelo uso de uma faca, que lhe causou lesão perfurocortante em transição tronco abdominal e na região abdominal inferior esquerda, resultando em perigo de vida.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputados ao réu foi demonstrada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva (
fls. 281/286 – ID 4337876
) e em plenário pela vítima sobrevivente, conforme consta no registro audiovisual da sessão do tribunal do Júri (
fls. 209/239 – ID 4337871
), corroborados pelos depoimentos prestados na sessão do Tribunal do Júri pelas testemunhas José Aroldo Castro Soares, Wanderley Moreira da Silva e Francisco Rodrigues da Silva.

Com efeito, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que o acusado Célio de Oliveira Mouta foi o autor dos golpes de faca, motivados por ciúme, que causaram as lesões graves no ofendido, o qual não evoluiu a óbito por circunstâncias alheias a vontade do apelante.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena fixada, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo Magistrado Presidente do Júri
,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de agosto de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 16/08/2022